Tribunal: STF
Processo: Rcl 86561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Jonatas Stellari Correia em face de atos do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se alega, em síntese, desrespeito à Súmula Vinculante 26 e ao Tema 339 da Repercussão Geral (eDOC 1).



    O reclamante informa que, no curso da Execução Penal nº 0004591-06.2022.8.26.0496, o juízo de origem, por meio de despacho proferido em 06/08/2024, determinou a retificação do cálculo de penas para majorar a fração de progressão de regime de 1/6 para 2/5, com fundamento em "erro no sistema informatizado" e na aplicação do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (eDOC 5, p. 8-9). 



    Alega que o fato delituoso que originou a condenação ocorreu em 16/03/2011 (eDOC 1, p. 2).



    Em razão da alteração, o pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido em 11/10/2024, por ausência do requisito objetivo (eDOC 6).



    O reclamante sustenta que a via recursal ordinária foi esgotada sem análise do mérito da controvérsia. O Agravo em Execução Penal nº 0005274-38.2025.8.26.0496 não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por intempestividade (eDOC 8), e o subsequente Habeas Corpus nº 1.024.590/SP teve seguimento negado monocraticamente no Superior Tribunal de Justiça, em razão da supressão de instância (eDOC 10).



    Afirma que essa sucessão de óbices formais impediu a análise de mérito da questão, qual seja, a alegada retroatividade de lei penal mais gravosa e a ausência de fundamentação concreta para a majoração do lapso temporal, em afronta aos paradigmas invocados (eDOC 1, p. 7).



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados, com o restabelecimento do cálculo com a fração de 1/6 e a imediata análise da progressão de regime. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar as decisões que impuseram a fração de 2/5 e restabelecer definitivamente o lapso de 1/6 (eDOC 1, p. 11-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta na presente reclamação refere-se à suposta ofensa à Súmula Vinculante 26 e ao Tema 339 da Repercussão Geral.



    Na espécie, o instrumento processual adequado para impugnar a decisão do juízo da execução penal era o agravo em execução, que, todavia, não foi conhecido pela autoridade reclamada por manifesta intempestividade. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignou:



    “O presente agravo, contudo, foi interposto apenas em 06 de maio de 2025, ou seja, é intempestivo, pois interposto fora do prazo da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime (fls. 246/247 dos Autos 0004591-06.2022.8.26.0496), nos termos do artigo 588, do Código de Processo Penal, cabendo destacar que não basta a defesa constituída fazer o mesmo pedido para que o prazo se renove, ocorrendo a preclusão temporal.



    (...)



    Portanto, resultou clara a intempestividade o que, consequentemente, impossibilita o seu conhecimento.” (eDOC. 8, p. 3-4).



    Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Habeas Corpus nº 1.024.590/SP, indeferiu liminarmente a petição inicial, pois a matéria de fundo não havia sido enfrentada pela Corte estadual, o que configuraria indevida supressão de instância:



    “De plano, observo que a pretensão defensiva não foi examinada pelo Tribunal Estadual, que destacou a intempestividade do agravo em execução. Desse modo, a análise deste habeas corpus é obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.” eDOC. 10, p. 2).



    Como se vê, as instâncias ordinárias não examinaram o mérito da controvérsia, limitando-se a assentar óbices de natureza eminentemente processual ao conhecimento dos recursos manejados pela defesa. 



    A presente reclamação volta-se, na realidade, contra a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, decorrente de erro da própria parte, que não interpôs o recurso cabível no prazo legal, e pretende utilizar este instrumento como um atalho para obter a revisão da matéria de fundo.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou de ações cabíveis. O esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição de todos os recursos cabíveis, é pressuposto para o conhecimento da reclamação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    Ademais, não se vislumbra ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Sobre o ponto, colho trecho do Parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(…) o reclamante foi condenado por latrocínio tentado, crime expressamente classificado como hediondo desde a edição da Lei nº 8.072/1990 (artigo 1º, inciso II).



    Portanto, à época do fato (2011), já se aplicava o artigo 2º, §2º, da mesma lei, que, com a redação da Lei nº 11.464/2007, estabelecia a fração de 2/5 para progressão de regime de condenados primários. 



     Realizando uma análise comparativa das legislações sobre progressão de regime para os crimes hediondos, sob o enfoque do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, constata-se que, no tocante aos agentes primários, não houve alteração, uma vez que tanto a Lei nº 8.072/90 quanto a Lei n° 13.964/19 preveem o cumprimento de, ao menos, 40% da pena (inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal), isto é, 2/5 (dois quintos), para obtenção da progressão de regime prisional.



    Logo, não há retroatividade de norma penal mais gravosa, pois o requisito objetivo já era de 2/5 antes do “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019). A aplicação da fração de 1/6 ao Reclamante, como pretendido, seria indevidamente benéfica e contrária à lei vigente à época do crime.” (eDOC 15, p. 6-7).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).